Tribunal: STF
Processo: Rcl 2522
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedência.
Não contraria a decisão do
STF (MC ADI 2189, Pertence, DJ 9.6.00), que suspendeu a cobrança - à
 luz da EC 20/98 - da contribuição previdenciária dos inativos e
pensionistas paranaenses, decisão que lhe deu imediato cumprimento,
nos termos do art. 11, §§ 1º e 2º, da L. 9.868/99, fazendo voltar a
Lei anterior - L. est. 10.219/92, que não foi examinada na ADIn
2189.